Tribunal: TJPA
Processo: 0826469-15.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0826469-15.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM NEGRAO RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0826469-15.2025.8.14.0000
JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM – PA
RECORRENTE: JOAQUIM NEGRÃO RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM
.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA
.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Joaquim Negrão Rodrigues em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de Ação Declaratória com Pedido de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ajuizada contra o Município de Belém, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

2.

O autor alegou possuir direito adquirido à aposentadoria por invalidez junto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belém, com arrimo na Lei Municipal nº 7.502/1990, em razão de incapacidade permanente decorrente de grave acidente automobilístico sofrido em 12/02/1994, época em que exercia cargo exclusivamente em comissão
.
Postulou a imediata implantação dos proventos e o pagamento das parcelas retroativas
.

3.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de que a matéria detém elevada complexidade jurídico-administrativa e demanda ampla dilação probatória, inviabilizando o juízo de cognição sumária necessário ao provimento liminar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se estão preenchidos os requisitos cumulativos do art.
300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência que visa a implantação imediata de aposentadoria por invalidez, quando a pretensão envolve o exame de vínculo funcional comissionado extinto há décadas, a aplicação intertemporal de emenda constitucional e a necessidade de ampla instrução probatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art.
300,
caput
, do Código de Processo Civil
.

6.

A controvérsia de fundo revela complexidade jurídico-administrativa, porquanto envolve atos e negativas que remontam às últimas três décadas, além de exigir a análise minuciosa do impacto e da eficácia temporal da Emenda Constitucional nº 20/1998, a qual direcionou os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão ao RGPS, em confronto com a legislação local preexistente (Lei Municipal nº 7.502/1990)
.

7.

A constatação de tais peculiaridades funcionais e normativas afasta a fumaça do bom direito em sede de cognição sumária, evidenciando que a aferição da pretendida invalidez permanente depende de dilação probatória e do exaurimento da fase de conhecimento na instância originária
.

8.

Alinhado ao princípio do livre convencimento motivado e ao poder geral de cautela do magistrado, o indeferimento da liminar deve ser mantido quando a situação fática carecer de elementos contemporâneos robustos aptos a certificar, de plano, a plausibilidade do direito sustentado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória recorrida
.

Tese de julgamento:
1.
A concessão de tutela provisória de urgência em matéria previdenciária pressupõe a prova inequívoca da probabilidade do direito alegado
.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal de 1988, art.
5º, inciso LIV
;
Emenda Constitucional nº 20/1998
; Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts.
300 e 1.026, § 2º
;
Lei Municipal de Belém nº 7.502/1990
.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806406-42.2020.8.14.0000, Rel. Desª. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j.
21/06/2021
; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0806369-15.2020.8.14.0000, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j.
05/09/2022
; TJMS, Agravo de Instrumento nº 1413685-45.2024.8.12.0000, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 5ª Câmara Cível, j.
13/11/2024
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28/05/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Joaquim Negrão Rodrigues
, em face da decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém,
nos autos da
Ação Declaratória com Pedido de Concessão de Aposentadoria por Invalidez
(Processo nº 0893279-39.2025.8.14.0301).

Historiando os fatos, o autor ajuizou a referida ação visando a declaração do seu direito à aposentadoria por invalidez pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Belém, fundamentado na legislação vigente à época da incapacidade, bem como o direito à acumulação deste benefício com a aposentadoria do RGPS. Consequentemente, busca a condenação do Município à obrigação de implantar os proventos e ao pagamento das parcelas retroativas não prescritas, devidamente corrigidas.

O juízo
a quo
, ao indeferir a antecipação dos efeitos da tutela, fundamentou que a matéria é de complexidade jurídico-administrativa elevada, exigindo ampla dilação probatória, inclusive com realização de prova pericial, não sendo, por isso, cabível a cognição sumária necessária para a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: a) Ser idoso (82 anos) e portador de invalidez permanente decorrente de grave acidente automobilístico sofrido em 12/02/1994, quando exercia cargo em comissão no Município; b) Possuir direito adquirido à aposentadoria por invalidez pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com base na Lei Municipal nº 7.502/90, vigente à época da consolidação da incapacidade (09/05/1996), momento anterior à EC nº 20/98; c) A presença do
periculum in mora
e do
fumus boni iuris
, este último evidenciado pela concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS (RGPS) baseada no mesmo fato gerador.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata implantação do benefício previdenciário.

Através da decisão de Num. 32363330, indeferi o pedido de

efeito suspensivo.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnado, em resumo o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conhe
ç
o do recurso e passo a analis
á
-lo.

MÉRITO

O cerne da presente insurgência reside em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, cujo escopo era compelir o Ente Municipal a implantar, no prazo de 15 dias, o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do recorrente.

A despeito da robusta argumentação tecida pelo agravante e do inegável quadro clínico decorrente do trágico acidente sofrido em 1994, a matéria de fundo envolve uma intrincada controvérsia jurídico-administrativa que obsta o reconhecimento da fumaça do bom direito nesta fase processual prévia.

O recorrente insurge-se contra atos e negativas administrativas que remontam às últimas três décadas. Conforme se extrai do histórico funcional inserto nos autos, o autor ostentava o vínculo de ocupante de cargo exclusivamente em comissão. A definição jurídica acerca de qual regime previdenciário deve albergar a sua pretensão demanda debruçar-se profundamente sobre a eficácia temporal da Emenda Constitucional nº 20/1998 (que expressamente deslocou os servidores exclusivamente comissionados para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS) frente ao arcabouço normativo local da Lei Municipal nº 7.502/1990 vigente à época do sinistro.

Nessa linha de intelecção, escorreita a fundamentação do magistrado singular ao assentar que a demanda atrai a necessidade de ampla instrução e dilação probatória.

Para que se possa prover o mérito de forma segura, mostra-se imperioso o exaurimento da fase de conhecimento na instância originária, oportunizando-se ao Município de Belém a dilação de suas teses defensivas e viabilizando-se a realização de uma detida auditoria documental ou mesmo pericial sobre os assentamentos funcionais acumulados em quase trinta anos. Antecipar os efeitos do provimento final com arrimo exclusivo em documentos unilaterais e históricos antigos, sem o devido ambiente do contraditório pleno, violaria os princípios basilares do devido processo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do CPC, requer a presença de dois requisitos cumulativos, quais sejam:
a) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Em juízo de cognição sumária verifica-se que os documentos declinados aos autos de origem não comprovam a incapacidade laborativa do agravante, posto que dependem de dilação probatória, qual seja, perícia médica, como acertadamente pontuou o magistrado singular, razão pela qual o indeferimento do pedido de antecipação da tutela de urgência é medida que se impõe .

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14136854520248120000 Porto Murtinho, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 13/11/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUGERIR INDÍCIOS DO DIREITO ALEGADO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE EXAMINAR O PERIGO DA DEMORA . DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE">1- No caso em análise, o Agravante pretende a concessão do efeito ativo da decisão interlocutória que indeferiu a restabelecimento do benefício previdenciário . 2-Observa-se que o juízo de origem, ao indeferir o pedido de antecipação de tutela fundamentou-se na ausência de laudo recente da condição de saúde do Agravante, entendendo não haver elementos capazes de sugerir indícios do alegado pelo Agravante, tendo em momento posterior à decisão agravada, ratificado o indeferimento da liminar pleiteada, fundamentando-se no fato de que o Agravante não juntou documentos que demonstrem a patologia analisada pelo INSS que gerou a incidência do auxílio-doença, muito menos documento de indeferimento da continuidade do benefício, mesmo diante da apresentação de novos laudos. 3-
Da análise dos autos, constata-se que os documentos juntados pelo Agravante não evidenciam de plano o direito alegado, sendo certo que a avaliação de eventual incapacidade laborativa, assim como a confirmação do nexo causal, depende de dilação probatória. 4-Em um juízo de cognição sumária, típico das medidas de urgência, não resta evidenciada a existência de probabilidade do direito, sendo certo que a tutela de urgência pleiteada nos autos exige a instauração do contraditório e a perícia judicial em regular instrução processual, não se mostrando possível acolher a pretensão formulada inaudita altera pars . No mais, afastado o requisito da probabilidade, mostra-se desnecessária a apreciação da alegação de risco.
5-Agravo de Instrumento conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806406-42.2020.8 .14.0000, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA . MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA
. 1-

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806369-15.2020.8 .14.0000, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/09/2022, 2ª Turma de Direito Público)

Por fim, cumpre registrar que a concessão ou a revogação de medidas liminares decorre do livre convencimento motivado e do poder geral de cautela do magistrado. Assim, nesta fase de cognição sumária, não há fundamentos suficientes para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Posto isto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão do Juízo singular.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 09/06/2026